Tribunal: TCU
Processo: 030.802/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de prorrogação de prazo para inserção, no sistema e-Contas, das informações referentes ao relatório de gestão da entidade referente ao exercício de 2019.

Inteiro teor:
Visto, relatado e discutido o presente processo de solicitação do Sr. Luiz Carlos da Rocha, presidente do Conselho Federal de Estatística, requerendo a prorrogação do prazo para inserção, no sistema e-Contas, das informações referentes ao relatório de gestão da entidade referente ao exercício de 2019. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fulcro no art. 7o da IN TCU 63/2010, e autorizar a dilação do prazo de entrega do relatório de gestão referente ao exercício de 2019, pelo Conselho Federal de Estatística, até 3/11/2020; 9.2. encaminhar ao Conselho Federal de Estatística cópia desta deliberação; 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos.